Tribunal: TJSP
Processo: 1014642-76.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Venda e Compra, cumulada com Reintegração de Posse – Pretensão fundada no inadimplemento dos adquirientes - Sentença de procedência - Inconformismo – Descabimento - Inadimplemento contratual inconteste - Compensação entre os valores adimplidos e a indenização pelo tempo de ocupação do imóvel não é abusiva, dado o elevado período de tempo

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Venda e Compra, cumulada com Reintegração de Posse – Pretensão fundada no inadimplemento dos adquirientes - Sentença de procedência - Inconformismo – Descabimento - Inadimplemento contratual inconteste - Compensação entre os valores adimplidos e a indenização pelo tempo de ocupação do imóvel não é abusiva, dado o elevado período de tempo de fruição gratuita do bem - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014642-76.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
KLEBSON DE SOUZA SILVA e LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA SILVA, é
apelada COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO
DO ESTADO DE SÃO PAULO- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014642-76.2019.8.26.0007 -E
2
APELAÇÃO No 1014642-76.2019.8.26.0007
APELANTES: KLEBSON DE SOUZA SILVA, LEILA APARECIDA DE
OLIVEIRA e ISAEL FERREIRA NEVES
APELADA: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO CDHU
JUIZ: DANIEL FABRETTI
VOTO No 22.706
APELAÇÃO Ação de Rescisão de Contrato de Promessa
de Venda e Compra, cumulada com Reintegração de Posse
Pretensão fundada no inadimplemento dos adquirientes -
Sentença de procedência - Inconformismo Descabimento -
Inadimplemento contratual inconteste - Compensação entre
os valores adimplidos e a indenização pelo tempo de
ocupação do imóvel não é abusiva, dado o elevado período
de tempo de fruição gratuita do bem - Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra decisão
proferida pelo MM. Juiz da 5a Vara Cível do Foro Regional de Itaquera, da Comarca
da Capital, em Ação de Rescisão de Contrato de Promessa de Venda e Compra,
cumulada com Reintegração de Posse, proposta por COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO CDHU contra KLEBSON DE SOUZA SILVA, LEILA APARECIDA DE
OLIVEIRA e ISAEL FERREIRA NEVES, que julgou parcialmente procedente a
ação para o fim de declarar resolvido o compromisso de compra e venda do imóvel
situado na Rua Meu Destino, 180 , apto 44 Bloco C, Cidade Tiradentes , São Paulo-
S; determinar a reintegração da autora na posse do imóvel e determinar o perdimento,
pelos réus, de quaisquer valores pagos a título de financiamento. Em razão da
sucumbência, os réus foram condenados no pagamento das custas, despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014642-76.2019.8.26.0007 -E
3
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor
da causa, observadas as disposições do artigo 98, parágrafo 3o, do Código de
Processo Civil.
Apelam os réus KLEBSON DE SOUZA SILVA
e LEILA APARECIDA DE OLIVEIRA, suscitando preliminar de nulidade da
sentença por cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.
Quanto ao mérito, pugnam pela reforma da sentença, sustentando, em síntese, que
são os legítimos possuidores do imóvel “sub judice”, o qual teria sido esbulhado por
terceiros. Prosseguem tecendo considerações acerca da natureza da posse e da
nulidade dos “contratos de gaveta” firmado por terceiros.
Recurso
tempestivo,
não
preparado
e
contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento.
Primeiramente, há que se rejeitar a preliminar
de cerceamento de defesa suscitada pelos réus, uma vez que o magistrado não é
obrigado a deferir todas as provas postuladas pelos litigantes, quando entender que os
elementos existentes nos autos são suficientes para o julgamento da demanda, como
ocorre no caso sub judice.
Com efeito, “Sendo o juiz o destinatário da
prova, cabe a ele, com base em seu livre convencimento, avaliar a necessidade
desta, podendo determinar a sua produção até mesmo de ofício, conforme prevê o
art. 130 do Código de Processo Civil" (STJ, AgRg no Ag 1114441/SP, Rel. Min.
MARIA ISABEL GALLOTTI, 4a TURMA, j. 16.12.2010, DJe 4.2.2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014642-76.2019.8.26.0007 -E
4
Superada a matéria prejudicial, passo a analisar
o mérito do recurso.
Pois bem.
É fato incontroverso nos autos que a autora
celebrou com os réus, ora apealntes, em 17 de novembro de 2008, a denominada
“Cessão de Posse e Promessa de Venda e Compra de Imóvel e Outras Avenças”,
sendo que os cessionários deixaram de pagar as prestações do preço desde junho de
2015, somando um débito, até junho de 2019, de R$ 4.908,87 (quatro mil,
novecentos e oito reais e oitenta e sete centavos).
Portanto, a mora contratual dos réus é
indiscutível, sendo cabível, desse modo, a rescisão do contrato e, consequentemente,
a reintegração da autora na posse do imóvel.
Dada a integral aplicação ao caso “sub judice”,
impõe-se a citação dos seguintes julgados prolatados por este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“DIREITO CIVIL
RESCISÃO CONTRATUAL C.C.
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PERDA DE VALORES
PAGOS
COMPRA E VENDA - Inadimplemento dos
promissários-compradores

Inconformismo

Inadmissibilidade Razões recursais de descumprimento
do pacta sunt servanda não prosperam
Cláusula
resolutiva Inteligência dos artigos 474 e 475 do Código
Civil Irrevogabilidade e irretratabilidade. Retenção de
valor a titulo locativo
Enriquecimento sem causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014642-76.2019.8.26.0007 -E
5
Manutenção da sentença que determinou a rescisão
contratual, com reintegração na posse do imóvel e
compensação dos valores pagos pelo período de fruição
gratuita do bem Apelação não provida.” (5a Câmara de
Direito Privado, Apelação no 9000251-55.2007.8.26.0506,
Relator FÁBIO PODESTÁ, Julgada em 19.03.2014).
“Apelação Cível. Ação de rescisão contratual cumulada
com reintegração de posse. Inadimplemento de prestações
e transferência de imóvel a terceiro, sem anuência da
CDHU. Ação julgada procedente para declarar a rescisão
do compromisso de venda e compra e determinar a
reintegração de posse do imóvel. Recurso da corré,
ocupante do imóvel, que não contratou com a CDHU.
Alegação de cerceamento de defesa com relação ao valor
do débito, perícia técnica, audiência de conciliação, e
notificação prévia. Afastamento das preliminares. Quanto
ao mérito, a perda das parcelas pagas não configura
abusividade, considerando o tempo de ocupação e o
número de prestações quitadas. Embora possível o
reconhecimento da obrigação de indenizar as benfeitorias
úteis e necessárias, mesmo em caso de inadimplência,
inexistem nos autos documentos que possam comprovar a
existência das alegadas melhorias. Sentença mantida.
Recurso improvido.” (7a Câmara de Direito Privado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014642-76.2019.8.26.0007 -E
6
Apelação
no
0002521-31.2008.8.26.0294,
Relator
HENRIQUE
NELSON
CALANDRA,
Julgada
em
12.03.2014).
Por outro lado, bem decretada pelo MM. Juiz
sentenciante a perda das parcelas quitadas, pois os réus estão inadimplentes desde o
ano de 2015, ou seja, há mais de 04 (quatro) anos, estando com o imóvel a sua
disposição sem qualquer contraprestação paga nesse período, circunstância que
autoriza a retenção das prestações pagas.
A propósito, a devolução das quantias pagas
importaria em evidente enriquecimento sem causa por parte dos réus, de modo que a
compensação entre os valores adimplidos e a indenização pelo tempo de ocupação do
imóvel não se revela abusiva.
Enfim, como se percebe, a outra decisão não se
pode chegar senão aquela ofertada pelo MM. Juiz “a quo” em sua irreprochável
sentença.
Quanto ao pleito de assistência judiciária, à
vista dos documentos colacionados nos autos, defiro o benefício aos réus, porquanto
comprovada a hipossuficiência econômico-financeira compatível com a benesse
pleiteada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Por fim, levando em conta o trabalho adicional
desenvolvido pelo patrono da apelada em decorrência do presente recurso, majorados
os honorários advocatícios aplicados na sentença, ficam definitivamente fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014642-76.2019.8.26.0007 -E
7
parágrafo 11o, do Código de Processo Civil, observados as disposições do artigo 98,
parágrafo 3o, do mesmo diploma legal.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator